Tribunal: TJPA
Processo: 0813775-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813775-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: EMMILLY KAROLINE DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813775-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922, GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713

AGRAVADO: EMMILLY KAROLINE DE MENDONCA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TEA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência deferiu liminar para determinar o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, cancelado unilateralmente pela operadora, em razão de alegadas fraudes na contratação. A autora, beneficiária do plano por meio da empresa empregadora, afirmou que seu filho, diagnosticado com TEA, necessitava de tratamento contínuo, e que não foi previamente notificada do cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial diante de indícios de fraude na contratação; e estabelecer se o tratamento contínuo de paciente com TEA justifica, por si só, a manutenção compulsória do contrato rescindido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo empresarial, desde que demonstre motivação legítima — como fraude — e comprove a notificação formal da empresa contratante, nos moldes contratuais.

O artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98 não se aplica a contratos coletivos empresariais, mas apenas a planos individuais ou familiares, sendo legítima a rescisão unilateral quando presentes os requisitos legais e contratuais.

A notificação da empresa contratante foi devidamente realizada, conforme documento nos autos, afastando alegação de surpresa por parte dos beneficiários.

O tratamento contínuo de pacientes com TEA, embora relevante sob o aspecto clínico, não configura, por si só, tratamento indispensável à sobrevivência ou integridade física imediata, nos termos exigidos pelo Tema 1.082 do STJ e pelo art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

A ausência de comprovação de urgência ou risco iminente de dano irreparável no tratamento do dependente da agravada inviabiliza a concessão de tutela de urgência para restabelecimento compulsório do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial diante de indícios de fraude, desde que haja notificação formal da empresa contratante.

O art. 13, II, da Lei nº 9.656/98 não se aplica a planos coletivos empresariais, sendo válida a rescisão unilateral motivada.

O tratamento contínuo de paciente com TEA não se enquadra, por si só, como tratamento indispensável à sobrevivência ou à integridade física imediata, a justificar a manutenção compulsória do plano de saúde rescindido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 13, II, 35-C; RN ANS nº 428/2017, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; TJDFT, AI 0726315-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 06.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face do interlocutório proferido pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EMMILLY KAROLINE DE MENDONÇA, deferiu a tutela de urgência

pleiteada para determinar à requerida a manutenção/restabelecimento do contrato de plano de saúde celebrado pelas partes.

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer na qual a autora, ora agravada, relata que ajustou com o agravante contrato de plano de saúde empresarial coletivo em julho de 2023, incluindo seu filho como dependente (contrato de adesão nº 10085785), e que em 12/03/2024 foi surpreendida com o cancelamento do plano sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Informa que seu filho é portador de TEA e que realiza tratamento diariamente, não podendo ficar desamparada ante a atitude da operadora do plano de saúde. Dessa forma, requereu a tutela de urgência para que o contato fosse restabelecido.

Em análise ao pleito, o juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar e determinou o restabelecimento do plano nos termos contratados, conforme decisão de ID 121548629 dos autos originários.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 21546524), o agravante sustenta que se trata de contrato coletivo empresarial firmado com a empresa Be Cat Arp Representações Ltda e a Unimed Nacional, sendo, portanto, pactuado entre duas pessoas jurídicas. Informa que o contrato foi cancelado em razão de fraudes realizadas pela empresa contratante e que a operadora do plano de saúde não pode manter um contrato coletivo apenas para uma pessoa.

Aduz, também, que a empresa contratante ajuizou demanda tentando dar continuidade ao plano, porém a ação foi julgada improcedente, eis que a resilição foi considerada legítima diante da existência de fraude por parte da Be Cat Arp Representações Ltda.

Alega que a agravada não estava realizando qualquer tratamento de urgência e emergência, mas sim de tratamento de caráter eletivo, conforme histórico de serviços.

Defende a legalidade da resilição contratual, eis que de acordo com expressa previsão contratual e que a empresa contratante foi comunicada acerca da rescisão contratual. Contudo, não sabe informar se a empresa contratante realizou a comunicação com antecedência adequada aos seus usuários.

Destaca que a legislação vigente veda apenas a rescisão dos contratos individuais ou familiares, nos termos do art. 13 da Lei 9656/98.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e a consequente reforma da decisão de piso.

Em decisão de ID 21732862 foi deferido o efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme consta em certidão de ID 22904946.

Parecer do D. Representante do MP em petição de ID 24274806, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal à rescisão unilateral efetivada pela agravante do plano de saúde coletivo empresarial da agravada firmado com a empregadora da agravada.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão à recorrente. Explico.

Da análise dos autos, constato que a agravada figurava como beneficiária de plano de saúde empresarial, cujo vínculo contratual se dava através da empresa empregadora da recorrida.

A operadora agravante, após instaurar procedimento de auditoria interna, detectou inconsistências relevantes nos dados cadastrais dos supostos empregados e na documentação trabalhista vinculada ao contrato coletivo, tendo inclusive notificado formalmente a contratante quanto à rescisão motivada do contrato, nos moldes do que autoriza a cláusula 10.3 do instrumento pactuado.

Com efeito, tratando-se de plano de saúde empresarial coletivo, é possível a rescisão unilateral, desde que presentes os requisitos necessários.

A Lei 9.565/98 prevê, em seu art. 13, inciso II, a vedação da rescisão unilateral, salvo em casos de fraude ou inadimplência da mensalidade por período superior a sessenta dias. Vejamos:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

No mesmo sentido, não se trata aqui de contrato individual ou familiar, para o qual se aplicam as garantias previstas no artigo 13 da Lei nº 9.656/98. Ao contrário, estamos diante de um contrato coletivo empresarial, regulado pela autonomia das partes e pelas cláusulas pactuadas, o que afasta, portanto, a vedação à rescisão unilateral que incide somente nos contratos individuais e familiares.

Outrossim, consta notificação enviada à empresa contratante do plano empresarial coletivo, consoante documento de ID 21546535, pg. 03, informando acercada da rescisão contratual em razão das supostas fraudes realizadas.

Nesse sentido, a operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram internado ou em pleno tratamento médico,
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8º, § 3º, b, e 35-C da Lei nº 9.656/1998 e 18 da RN nº 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

No tocante à alegação de que o dependente da agravada estaria em tratamento de saúde inadiável e indispensável à preservação da vida ou da integridade física, cumpre consignar que tal circunstância não restou demonstrada de forma suficiente nos autos.

Ora, muito embora diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, não se extrai dos documentos colacionados que o dependente da agravada estivesse submetido a tratamento de natureza continuada imprescindível à sua sobrevivência ou integridade física imediata, como exige o Tema 1.082 do STJ.

Além disso, a continuidade terapêutica para pacientes com autismo, embora necessária sob o ponto de vista clínico e social, não pode ser confundida com a noção de tratamento urgente ou emergencial – que visa a evitar risco iminente de morte ou dano irreparável –, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98. O caráter permanente do tratamento típico do TEA não atrai, por si só, a tutela excepcional deferida na origem.

Lembro que o tratamento para portadores de TEA possui caráter permanente, e infelizmente não existe, pelo que se sabe, a possibilidade de alta médica/terapêutica, no que se refere ao tratamento aplicado, de maneira que perdurará por toda a vida do paciente. Até o presente momento não há cura para o TEA, de maneira que as terapias aplicadas têm como escopo, a princípio, apenas a melhora na qualidade de vida dos autistas, além de visar, por certo, a evolução em algumas condições relacionada ao referido transtorno.

Assim, sendo o referido tratamento realizado em clínicas e consultórios, não se pode aplicar o citado Tema 1.082 do STJ, eis que não se está diante de um tratamento hospitalar, com internação e com possibilidade de alta médica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO . OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO . TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE . 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. 2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1 .082 do STJ). 3. Apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular com o fito de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento perdura por toda a vida do paciente. 4 . A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0726315-52 .2023.8.07.0000 1798346, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 06/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/01/2024)

Lembro que que a empresa contratante do plano coletivo ajuizou demanda tentando dar continuidade ao contrato, porém a ação foi julgada improcedente, eis que a resilição foi considerada legítima diante da existência de fraude por parte da Be Cat Arp Representações Ltda.

Acrescento que, sendo o plano coletivo, a empresa empregadora da agravada deveria realizar a contratação de novo plano coletivo, de maneira que a manutenção do plano apenas para favorecer um único funcionário não encontra respaldo legal.

Dessa forma, demonstrada a regularidade da rescisão contratual e a notificação prévia da empresa contratante, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.082/STJ e da vedação da Lei nº 9.656/98 à espécie contratual em apreço, é de se reformar a decisão agravada para afastar a reativação compulsória do plano de saúde em benefício da agravada e de seu dependente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de piso no que tange ao deferimento da tutela de urgência requerida nos autos originários, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025